Tribunal: CARF
Processo: 13808.000424/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.000424/2002-09
ACÓRDÃO
1201-007.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1996
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXCESSO. POSTERGAÇÃO.
A compensação de prejuízos fiscais acima do limite legal não configura
postergação do pagamento de tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de autuação em desfavor da recorrente, referente ao ano-calendário de
1996, em face da não observância da “trava dos 30%” na compensação de bases negativas de
CSLL. O lançamento limitou-se ao principal e juros de mora (sem multa de ofício), pois a época do
lançamento, a recorrente possuía medida liminar em Mandado de Segurança que lhe autorizava a
aproveitar as bases de cálculo negativas da CSLL geradas até o ano-base de 1994 e seguintes, para
o cálculo da CSLL, sem se sujeitar à restrição prevista no artigo 58, da Lei n° 8.981/95 (“trava dos
30%”).
Em face da existência do processo judicial, a DRJ limitou-se a analisar a preliminar
de decadência suscitada, bem como a legalidade da incidência de juros, deixado de se manifestar
sobre o mérito da autuação. Considerou a impugnação improcedente.
Apresentou Recurso Voluntário a recorrente que foi julgado através do Acórdão no
101-97.105 (fl. 444 ss.) do Primeiro Conselho de Contribuintes, no qual foi acolhida a preliminar de
decadência e cancelado o lançamento. Por sua vez a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial alegando que a falta de recolhimento afastaria a aplicação do art. 150, § 4o do
CTN na contagem do prazo decadencial, devendo ser aplicada a regra do art. 173, I do CTN.
A 1a Turma da CSRF acatou os argumentos da Procuradoria, proferindo o Acórdão
no 9101-004.265 (fl. 512 ss.), dando provimento ao recurso e reestabelecendo o lançamento. Por
sua vez a recorrente apresentou Embargos de Declaração afirmando que quando o Recurso
Voluntário da fora apreciado, a única matéria discutida no âmbito do colegiado foi justamente a
decadência, não havendo manifestação acerca de nenhuma das outras matérias trazidas no
Recurso (fls. 10 a 40 do Recurso Voluntário) e que a decisão embargada, em momento algum,
apontou a necessidade de retorno dos autos à Turma Ordinária a fim de que houvesse a
apreciação daquelas matérias.
Destarte, a 1a Turma da CSRF apreciou os embargos, através do Acórdão no 9101-
004.869 (fl. 692 ss.), proferindo voto determinado o retorno dos autos à Turma Ordinária para que
apreciasse as questões não analisadas no primeiro julgamento do Recurso Voluntário.
Esta Turma do CARF, com outra composição, procedeu ao julgamento conforme
determinado, havendo proferido o Acórdão no 1201-005.560 (fl. 714 ss.) cuja ementa
reproduzidos abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração é o meio adequado para constituir o crédito tributário
evidenciado em procedimento de revisão de ofício da apuração espontânea do
tributo realizada pelo contribuinte.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
3
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. DESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 1. PROCESSO DA JUDICIAL. INSTÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ACÓRDÃO GERADO NO
PGD-CARF PROCESSO 13808.000424/2002-09
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXCESSO. POSTERGAÇÃO.
A compensação de prejuízos fiscais acima do limite legal não configura
postergação do pagamento de tributos.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL.
Incidem juros de mora sobre o crédito tributário constituído por meio de auto de
infração, ainda que a sua exigência esteja suspensa em razão de determinação
judicial.
MULTA DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL.
Incide multa de mora sobre o crédito tributário constituído por meio de auto de
infração lavrado para prevenir a decadência, quando a multa de ofício não é
devida e a exigência está suspensa em razão da existência de processo judicial.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta decisão, apresentou Recurso Especial a recorrente, onde apresentou
argumentos tocantes à suposta postergação de pagamento e da inexigibilidade da multa de mora
em face da existência de processo judicial.
Vencidos ritos processuais, o Recurso Especial foi julgado através do Acórdão no
9101-007.038 da 1a Turma da CSRF, no qual a Conselheira Relatora Edeli Pereira Bessa, afastou o
conhecimento do recurso no que se refere a multa de mora e, no tocante a outra matéria, proferiu
voto de mérito cujas conclusões reproduzimos abaixo:
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
4
Assim, embora não se tenha, aqui, inobservância do regime de competência
contábil, a jurisprudência administrativa está consolidada no sentido de que a
inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos
fiscais ou bases negativas da CSLL pode ensejar postergação do pagamento do
IRPJ ou da CSLL, se comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de
ser pago em razão dessas compensações o foi em período posterior.
O acórdão recorrido, portanto, não merece reparos quando afirma não
caracterizado o instituto previsto no §5o do artigo 6o do Decreto-Lei no
1.598/1977, e bem expressa que a redução indevida da base de cálculo da CSLL no
ano 1996, apontada nestes autos, não se deu por qualquer causa prevista nesse
dispositivo, quais sejam, inexatidão quanto ao período-base de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro. Contudo,
como também lá reconhecido, é possível que o procedimento do contribuinte
tenha causado o efeito econômico apontado e, neste contexto, em observância à
Súmula CARF no 36, impõe-se avaliar a prova apresentada para confirmá-lo e, em
caso positivo, decidir acerca dos efeitos arguidos em recurso voluntário.
Por tais razões, e dentro dos limites fixados no conhecimento parcial da matéria,
o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial
para admitir a possibilidade de ocorrência de postergação no presente caso e
determinar o retorno ao Colegiado a quo para apreciação das provas e demais
argumentos deduzidos, acerca do tema, em recurso voluntário.
Desta feita, em função de o Conselheiro relator do julgamento anterior não compor
mais esta Turma, os autos foram distribuídos a minha relatoria para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi conhecido e julgado. O novo julgamento se dá em razão
da determinação contida no Acórdão no 9101-007.038 da 1a Turma da Câmara Superior.
2
DO MÉRITO
A matéria ser analisada no presente julgamento limita-se a verificação da
existência, ou não, de efeito econômico de postergação no recolhimento da CSLL em função da
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
5
desobediência da “trava dos 30%” pela recorrente. Em seu Recurso Voluntário, apresentou os
seguintes argumentos a este respeito:
III.2 - Da Postergação do Pagamento
Caso não seja acolhido o argumento anterior, quanto à inconstitucionalidade da
limitação imposta pela Lei n° 8.981/95, o que se alega a título argumentativo,
também não merece subsistir a autuação objeto do presente processo por se
tratar de típico exemplo de postergação do pagamento, razão pela qual não seria
devida a cobrança da obrigação principal, mas apenas de eventuais juros pelo
atraso no pagamento do tributo.
Com efeito, conforme mencionado, a Recorrente utilizou em 1996 seu saldo de
base negativa da CSLL, acumulado até 31/12/1994, sem respeitar o limite legal de
30% do lucro apurado. Já nos anos de 1997, 1998 e 1999, a Recorrente não esteve
sujeita à incidência do tributo, uma vez que não apresentou base de cálculo
tributável. Nos anos de 2000 e 2001, por sua vez, a Recorrente apurou CSLL a
pagar e efetuou os recolhimentos, como se pode observar pela análise das anexas
DIPJ (doc. 05).
Assim, quando da lavratura do auto de infração ora combatido, em 11/03/2002,
deveria ter sido observado pelo Sr. Agente Fiscal que, tendo havido base de
cálculo positiva da CSLL em períodos posteriores a 1996, a utilização integral,
naquele ano, de bases negativas acumuladas, configurou mera postergação do
pagamento para os anos subseqüentes (2000 e 2001), uma vez que não foi
considerado pela Recorrente nenhum saldo de base negativa, do qual ainda
disporia (se não tivesse compensado integralmente).
Confira-se Acórdão proferido pelo Conselho de Contribuintes sobre o tema:
"IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURÍDICA INOBSERVÂNCIA QUANTO A
PERÍODO-BASE DE APROPRIAÇÃO DE DESPESA - No caso de inexatidão
quanto à apropriação de despesas, cabe ao fisco recompor os lucros
tributáveis dos períodos-base envolvidos para, somente assim, apurar
o verdadeiro reflexo fiscal, seja redução indevida do lucro real, seja
postergação no pagamento do imposto." (Acórdão n° 101-93051 -
g.n.)
De fato, constatada a existência de base de cálculo positiva da CSLL em períodos
posteriores ao ano autuado e a ausência de utilização do saldo da base negativa
anteriormente adquirido, configurando mera postergação do pagamento do
tributo, seriam devidos apenas os juros de mora, motivo pelo qual não merece
prosperar a presente autuação, tendo em vista que o Sr. Agente Fiscal não
considerou esse efeito da postergação.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes:
"RECOLHIMENTO INTEGRAL A DESTEMPO - DENÚNCIA ESPONTÂNEA -
Por analogia aos casos de inobservância do regime de reconhecimento
de receita, cumulada com a reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça sobre denúncia espontânea, afastando qualquer
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
6
penalidade por força do artigo 138 do CTN, a postergação no
pagamento de tributos, pelo seu recolhimento a destempo, enseja
lançamento de ofício tão-somente dos juros moratórios, tendo estes
como base o valor recolhido, bem como considerados pelo período
em que houve atraso. Recurso provido." (Acórdão n° 108-06160 - g.n.)
Com efeito, nos termos do Parecer Normativo COSU n° 02/96, compete à
autoridade administrativa lançadora do tributo apurar o montante da obrigação
tributária de forma clara e certa, utilizando dos meios previstos pela legislação
tributária, sob pena de tornar ilíquido o lançamento fiscal.
Merece destaque o entendimento do professor José Eduardo Soares de Melo
sobre a necessidade de certeza no que tange à determinação da base de
cálculo14 do tributo: "Em razão da análise sistemática dos preceitos do CTN, não
restou dúvida de que a declaração da obrigação, e a constituição do respectivo
crédito, só podem ser promovidos pela Autoridade Pública. Compete-lhe
investigar a ocorrência do fato gerador, em todos os seus aspectos
(determinação da matéria tributável, cálculo do tributo e identificação do sujeito
passivo), colimando a descoberta da verdade material."(g.n.).
Portanto, como o Sr. Agente Fiscal, ao lavrar o auto de infração objeto do
presente processo, não se ateve ao fato de que nos anos seguintes a 1996 (em
especial em 2000 e 2001), ocorreu o pagamento da CSLL pela Recorrente, de
forma postergada, não merece prosperar a presente autuação.
Com relação aos pressupostos de liquidez e certeza, para que seja válido o
lançamento fiscal, confira-se as seguintes decisões proferidas por esse Conselho
de Contribuintes:
"CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LIQUIDEZ E CERTEZA - O lançamento tributário
deve ser líquido e certo. Não se pode aceitar que a fase litigiosa se
transforme num exercício continuado de identificação de erros e
acertos nos cálculos da auditoria fiscal e do julgamento de primeiro
grau." (Ac. 107-07369 - g.n.)
"IRPJ - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - REQUISITOS ESSENCIAIS - LIQUIDEZ
E CERTEZA - Não pode prevalecer lançamento tributário que padece
dos requisitos de liquidez e certeza." (Ac 107-07187 - g.n.)
"LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - REQUISITOS - O crédito tributário
lançado deve revestir-se de elementos capazes de assegurar a certeza
e a liquidez. A busca desses requisitos indispensáveis cabe ao fisco,
não se admitindo a inversão do ônus da prova fora dos casos previstos
em Lei." (Ac 107-07220 - g.n.)
Ante o exposto, demonstrada a falta de liquidez e certeza do lançamento
originário do presente processo administrativo, compete a este E. Conselho, com
fundamento na legislação vigente, apenas e tão-somente, a reforma da decisão
recorrida, com o cancelamento do auto de infração lavrado.
Como se vê, segundo a recorrente, o valor de CSLL que deixou de ser recolhido em
1996 o foi em 2000 e 2001, tendo em vista que naqueles anos não havia base negativa a ser
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
7
compensada, o que não ocorreria se o saldo utilizado indevidamente em 1996 fosse contabilizado
para compensação posterior.
Compulsando os autos, verifica-se que a alegação da recorrente é inverídica. No
lançamento, a autoridade fiscal procedeu a reapuração da CSLL do ano-calendário de 1996,
limitando a compensação de base negativa acumulada em anos-anteriores a 30% da contribuição
apurada no período em análise, sendo que o restante (parcela não compensada) passou a compor
o saldo de base negativa para ser compensada nos períodos posteriores. Abaixo reproduzimos
excertos do lançamento que comprovam a conclusão:

(fl. 71)

(fl. 75)
Nos anos-calendário subsequentes (1997, 1998 e 1999), o saldo de base negativa foi
incrementado em função da apuração de prejuízos. Tal informação pode ser verificada das telas
do SAPLI (fls. 76 a 79) juntadas ao presente processo pela autoridade fiscal. Abaixo juntamos o
saldo em 1999 para melhor compreensão:

Ademais, ao contrário do alegado pela recorrente, nos anos-calendário de 2000 e
2001, utilizando-se das bases negativas acumuladas, houve a compensação de base negativa, até o
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
8
limite de 30%, na apuração da CSLL, conforme DIPJ ́s juntadas pela própria recorrente (fl. 371 e
414).

Dessarte, verifica-se que o lançamento se referiu e limitou ao montante não
recolhido de CSLL no ano-calendário de 1996, sendo que o saldo negativo de contribuição foi
acumulado para compensação em períodos posteriores. Dessa forma, não se verificou o efeito
econômico de postergação no recolhimento da CSLL.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário em face da
inexistência de efeito econômico de postergação.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 1011
DF CARF MF
Original